Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-35.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E DESOBEDIÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA - DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADA - DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e de desobediência, decorrente de agressões físicas dirigidas à vítima, bem como da recusa deliberada às ordens legais de abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados;
(ii) se a dosimetria, a análise dos antecedentes e a negativa do direito de recorrer em liberdade devem ser modificados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e testemunhos harmônicos, o que ocorre no caso.
Os elementos de prova demonstram a agressão física, confirmada por exame de corpo de delito que registra lesões compatíveis com o relato da ofendida.
A retratação posterior da vítima não prevalece quando dissociada do conjunto probatório e incompatível com as demais evidências produzidas.
A embriaguez voluntária do agente não exclui dolo, ilicitude ou culpabilidade, conforme entendimento consolidado na teoria da actio libera in causa.
A desobediência se configura diante do descumprimento consciente, direto e injustificado de ordens policiais claras, específicas e legítimas, não havendo atipicidade nem confusão emocional apta a afastar a responsabilidade penal.
A condenação observa corretamente o conjunto probatório, não havendo causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade, tampouco dúvida razoável a justificar absolvição.
A valoração negativa dos antecedentes está em conformidade com o art. 59 do Código Penal e com a tese firmada pelo STF no Tema n.o 150, que afasta prazo quinquenal para caracterização de maus antecedentes.
A negativa do direito de recorrer em liberdade é medida adequada, diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima e reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial e demais elementos probatórios, possui especial robustez em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sendo suficiente para sustentar a condenação; a embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal; e a desobediência se caracteriza pelo descumprimento deliberado de ordens policiais legítimas, sendo adequada a manutenção da dosimetria e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos legais citados: art. 129, § 13, do Código Penal; art. 330 do Código Penal; arts. 5o, I e III, e 7o, I e II, da Lei n.o 11.340/2006; art. 59 do Código Penal; art. 61, I, do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 33, § 2o, do Código Penal; art. 44 do Código Penal; art. 77 do Código Penal; art. 313, III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2009713, 0708378-62.2024.8.07.0010, 1a Turma Criminal, Rel. Simone Lucindo, julgado em 12/06/2025, DJe 24/06/2025.